Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Criseida Schunck Rodrigues contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 121840136 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Marcelo José Neves Cruz e outros, processo n. 0091362-02.2009.8.07.0001, determinou a liberação da penhora das quotas pertencentes ao executado Marcelo José Neves Cruz nas sociedades Valega Agropecuária, Velega Produtos Médico-Hospitalares e Vanauto Peças e Serviços Automotivos Ltda., nos seguintes termos: As razões invocadas pela exequente para a manutenção da penhora das quotas são genéricas e revelam o receio, por conjecturas, de que aconteça a alienação a terceiros, respaldada na ausência de indicação de outros bens à penhora pelo executado e no provimento do recurso, cuja interposição não foi comunicada nestes autos. Com efeito, receios abstratos não configuram motivos aptos a manutenção de uma penhora, ato também penoso ao executado, que deve ter a execução pelo meio menos gravoso a si. Esse entendimento não se presta a ignorar os direitos da credora, que há anos busca a satisfação da obrigação. Entretanto, manter a penhora como resguardo a eventos futuros e imprevisíveis não pode ser admitido. Sobre o tema, repito os termos da decisão do início de março (ID 117048499), na qual ponderou-se que o administrador judicial firmou a impossibilidade de “dar prosseguimento aos trabalhos para alienação das cotas das empresas do Executado” (ID 109853443). De mais a mais, a desconsideração da personalidade jurídica em nada se relaciona com a penhora das quotas sociais, portanto o receio neste ponto também parece infundado. Além disso, a exequente estava ciente (ID 117048499) de que deveria apresentar demonstração efetiva de que é possível traduzir a penhora das quotas em bens aptos à satisfação ou abatimento do débito, o que não ocorreu. Diante disso, determino a LIBERAÇÃO da penhora das quotas pertecentes ao executado MARCELO JOSE NEVES CRUZ - CPF: 899.476.731-20 nas sociedades VALEGA AGROPECUARIA LTDA – ME, VELEGA PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME, VANAUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP (ID 38362868). Com isso, está superada a necessidade de atuação do administrador judicial nomeado. Comunique-se e, após, retifique-se a autuação para retirá-lo do cadastramento. Encaminhe-se esta decisão à Junta Comercial. (...) Em razões recursais (Id 34765422), a agravante menciona tramitar o processo há mais de 13 (treze) anos sem satisfação do crédito em seu favor, diante de subterfúgios criados pelo executado, ora agravado, para frustrar o cumprimento de sentença. Assinala que o devedor consegue viver em alto padrão de luxo, mesmo sem possuir qualquer numerário em suas contas. Alega que o executado oculta seus bens em sociedades empresariais em que figura como sócio. Argumenta que o juízo de referência cancelou a penhora que recaia sobre as contas das empresas pertencentes ao executado, bem como sobre as quotas a ele pertencentes, decisão que merece reforma, sob pena de se perpetrar injustiça com a agravante, uma vez que resta comprovado que as agravadas geraram um lucro de milhões de reais, mesmo não estando funcionando nos endereços cadastrados na Receita Federal e ao mesmo tempo que sucessivas penhoras restam infrutíferas nas contas do executado, restando evidente a ocultação de patrimônio e a confusão patrimonial. Giza que ao liberar as quotas que penhoradas, o juízo permite que o agravado as venda imediatamente, se desfazendo do patrimônio no curso da execução assim como fez com as obras de arte, como o mesmo afirma no curso do processo. Ressalta que o relatório do administrador judicial demonstra a necessidade da manutenção da penhora das quotas e do deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas, uma vez que há fortes indícios que as mesmas foram usadas para ocultar valores recebidos pelo executado, uma vez que se encontram fechadas e ao mesmo tempo faturando milhões de reais. Alega a ocorrência de fraude, confusão patrimonial e abuso do direito de personalidade como motivos para manutenção da penhora das quotas sociais do executado, destacando que a insistência do agravado em indicar bens a penhora é outro motivo para a manutenção da penhora das quotas. Considera presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, argumentando, para tanto, que o agravado/executado oculta seus bens e deve ser responsabilizado por meio das cotas penhoradas, notadamente porque seus bens não são mais suficientes para pagar suas dívidas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão de envio do ofício à junta comercial, liberando a penhora das quotas do agravado nas empresas de sua propriedade. Alternativamente, requer a expedição de ofício a junta comercial determinando a manutenção da penhora das quotas. No mérito, pede seja dado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a penhora das cotas das empresas. O agravante juntou a guia de preparo (Id 34765434) e o documento de recolhimento (Id 34765436). É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento De início, verifico que o debate sobre reconhecimento de fraude à execução, confusão patrimonial e abuso do direito de personalidade foram tratados em pronunciamentos pretéritos e tampouco foi deduzido o debate pela agravante no requerimento de Id 118535004 do processo de referência, pois, neste, somente pleiteou a manutenção da penhora das cotas sociais e a consulta ao SisbaJud pela modalidade “teimosinha”. Considero, assim, impossibilitada a análise de referidas matérias, em razão da ausência de submissão do requerimento previamente à instância de origem. A apreciação, nesta instância revisora, implicará indevida supressão de instância, porque não foi conferida a devida oportunidade de o i. juiz, na origem, a apreciar e decidir. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, a matéria passível de cognição será apenas o requerimento de manutenção da penhora das cotas sociais em nome do executado. 2. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O art. 4o do CPC[2], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[3], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[4], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC[5], ou, ainda, sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias, nos termos do inc. IX do mesmo artigo. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[6], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. A previsão de penhora e liquidação de quotas sociais para pagamento de dívidas foi criada como mais um meio de efetividade do processo executivo, bem como para possibilitar a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[7] e art. 4° do CPC[8]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título judicial. 0718452-16.2021.8.07.0000 Pois bem. Da análise dos autos, observo que a agravante ajuizou ação de indenização para ressarcimento de valores entregues ao agravado no total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) (Id 38361661 do processo de referência). Não localizando bens penhoráveis suficientes do agravado, a agravante pleiteou, entre outras medidas, a penhora de quotas sociais, o que lhe foi deferido pelo juízo de origem em 21/2/2017 (Ids 3836868). E, em estrita observância do iter processual estabelecido no art. 861 do CPC, que dispõe sobre o procedimento de penhora, avaliação e liquidação de quotas sociais, nomeou o juízo de origem administrador judicial com o encargo de submeter à aprovação judicial a possível forma de alienação (Id 71305425). Contudo, após examinar as quotas das empresas do executado, o administrador judicial concluiu pela impossibilidade de leilão das quotas dada a ausência de patrimônio das empresas, nos seguintes termos: Assim é que, pela inexistência física das empresas, corroborada pela inexistência de documentação contábil e financeira das mesmas, que possam comprovar se existem ou não Recursos Disponíveis em Caixa, Bancos, Equipamentos, Mercadorias, Clientes, Faturamento, Estoques, Ativos Tangíveis, Intangíveis e Passivos, ou quaisquer outros itens Patrimoniais ou Financeiros, esse Administrador conclui como sendo inviável, na presente data, o prosseguimento dos trabalhos previstos no Plano de Ação, visando a alienação das cotas das empresas do executado. (Id 109853443 do processo de referência) Com efeito, seguiu-se determinação do juízo de origem a fim de que a agravante/exequente demonstrasse, objetivamente, a possibilidade de penhora das cotas (Id 117048499). Vejamos: (...) Penhora das quotas Diante do que esclarecido pelo administrador judicial acerca da impossibilidade de “dar prosseguimento aos trabalhos para alienação das cotas das empresas do Executado” (ID 109853443) a exequente deve manifestar objetivamente como pretende prosseguir em relação a essas penhoras. Caso não haja demonstração efetiva de que é possível traduzir a penhora das quotas em bens aptos à satisfação ou abatimento do débito objeto desta execução, as penhoras serão desconstituídas. (...) Ora, por mais que tenha se percebido, no processo de origem, que o executado não tem cooperado para a satisfação do débito exequendo, importante pontuar que, efetivamente, não demonstrou o exequente, e tampouco pode fazê-lo o administrador judicial, a existência de bens ou valores conhecidos para fins de liquidação, pelo que restou impossibilitado dar seguimento ao trabalho de alienação das quotas penhoradas. Inócua, portanto, a manutenção da penhora efetivada, porquanto não localizou o administrador judicial e tampouco trouxe o agravante qualquer elemento concreto que possibilitasse ao juízo de origem, com a efetividade esperada, proceder à alienação das quotas penhoradas. Dessa maneira, a manutenção da penhora sem qualquer elemento objetivo que a justifique é medida ineficaz e que vai de encontro aos princípios da efetividade e da menor onerosidade no processo de execução. Confira-se, a esse respeito, julgados deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. ART. 835, IX, DO CPC. ART. 1.026 DO CC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DILIGÊNCIA INÓCUA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da agravada. 2. É admissível a penhora de cotas e sociedades empresárias, por dívida particular de sócio, conforme dispõem os artigos 835, IX, do CPC, e 1.026 do Código Civil. Entretanto, tratando-se de empresas individuais, com exceção das empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI, a constrição não é possível - conforme precedente do STJ (AgInt no AREsp 1058599/RS; AgInt no AREsp 978.024/SC). 3. Ademais, revela-se inútil tal providência, considerando que, apesar do esgotamento das diligências, não foram encontrados bens vinculados à empresa (CNPJ) ou à empresária (CPF), além de não ser possível, em regra, a transferência de titularidade do registro de empresário individual (Instrução Normativa DREI no 38/2017, - item 2.3.2), inviabilizando sua alienação/adjudicação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382350, 07259428920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconhecida a inutilidade da manutenção da penhora efetivada, essa percepção justifica a liberação da penhora tal como empreendida pelo juízo de referência, não merecendo a decisão agravada qualquer reparo, porquanto impossível a liquidação das quotas sociais dado a ausência de lastro econômico nas empresas cujas quotas foram penhoradas. Desse modo, não diviso de imediato a probabilidade do direito. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de modo que ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Destaco que o recorrente alega sem fundamento e genericamente, sem esforço argumentativo, o perigo de dano como Torna-se assim, necessário o deferimento da TUTELA RECURSAL, a fim de evitar que o Agravante suporte dano irreversível, ou de difícil reparação. (Id 34765422, p. 13). Não há demonstração concreta, senão baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, a presença dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo liminarmente requerido em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo reclamado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [3]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; [6] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [7] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [8] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.